Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.